Tribunal: TJSP
Processo: 9002940-62.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Posse de um aparelho de telefonia celular com bateria – Alegações preliminares: falta de oitiva judicial, prescrição, nulidade dos depoimentos das testemunhas – No mérito: atipicidade, falta de comprovação de lesividade/materialidade por ausência de perícia, ausência de posse do aparelho, ausência de provas - Pedido subsidiário de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Posse de um aparelho de telefonia celular com bateria – Alegações preliminares: falta de oitiva judicial, prescrição, nulidade dos depoimentos das testemunhas – No mérito: atipicidade, falta de comprovação de lesividade/materialidade por ausência de perícia, ausência de posse do aparelho, ausência de provas - Pedido subsidiário de desclassificação para falta média, falta de fundamentação na declaração da perda dos dias remidos, com pedido de afastamento ou redução para um dia e não interrupção do lapso temporal para benefícios – IMPOSSIBILIDADE – Oitiva da agravante, em sindicância devidamente assistida por seu advogado é suficiente, sendo desnecessária a oitiva judicial – Falta de exigência no dispositivo legal - Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Apresentada defesa pessoal e técnica em todos os momentos – Defesa técnica presente na inquirição das testemunhas – Arguição de nulidade não alegada no momento oportuno - Não ocorrência da prescrição – Não aplicação da Lei n. 8.112/90 – Perícia desnecessária em procedimento administrativo – Apreensão do aparelho de telefonia celular suficiente para reconhecimento da falta – Sentenciado que admitiu a propriedade do aparelho, no momento da apreensão – Provas suficientes – Incabível a desclassificação para falta média - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.